Tribunal: TJES
Processo: 5003324-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003324-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOLMEC OFICINA LTDA - ME e outros (2)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003324-79.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLMEC OFICINA LTDA - ME, EVERALDO DE OLIVEIRA GOMES, ANDRELINA DE OLIVEIRA GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: WESLEI LOUREIRO DA CUNHA - ES12705-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares, nos autos da ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público em face dos agravantes, no qual deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos até o valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

Ao que pude extrair das razões recursais, os agravantes sustentam basicamente: a) que não estão preenchidos os requisitos legais para concessão da medida de indisponibilidade, sendo necessário o levantamento da indisponibilidade conforme já determinado por este e. TJES em relação a um dos requeridos, no Agravo de Instrumento nº 5002898-67.2021.8.08.0000; b) que um dos fundamentos adotado pelo juízo originário, qual seja, o Relatório Técnico do Tribunal de Contas pela irregularidade do certame licitatório acabou fragilizado pelo superveniente parecer conclusivo em sentido contrário, pela ausência de irregularidade no procedimento, com extinção do processo naquela Corte de Contas; c) que o valor bloqueado nas contas da empresa SOLMEC tem prejudicado e inviabilizado seus negócios; d) que a quantia indisponibilizada na conta do agravante EVERALDO GOMES DE OLIVEIRA é absolutamente impenhorável por se tratar de quantia depositada em caderneta de poupança; e) que o veículo da agravante ANDRELINA DE OLIVEIRA GOMES já foi vendido a terceiro, sendo necessário o levantamento da indisponibilidade.

Sob ID 1833376 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça no ID 1945116.

Agravo Interno (ID 2031784) interposto pelos agravantes contra a decisão que negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 2528490 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 25 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003324-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: SOLMEC OFICINA LTDA E OUTROS

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

E. Pares, trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus SOLMEC Oficina Ltda. ME, Everaldo de Oliveira Gomes, Andrelina de Oliveira Gomes, Esmael Nunes Loureiro e Eraldo de Oliveira Gomes em face da r. decisão que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu a liminar pleiteada e determinou a indisponibilidade de seus bens até o limite de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

Após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento adotado pelo Culto Relator –
Des. Ewerton Schwab
– no sentido de manter parcialmente o
decisum
vergastado. Explico.

A indisponibilidade de bens do suposto autor de ato ímprobo, prevista no art. 37, § 4º, da Constituição Federal e no art. 7º da Lei n.º 8.429/1992, visa garantir a efetividade e a utilidade do ressarcimento ao erário reclamado na ação civil pública, podendo ser deferida liminarmente e independentemente da prévia notificação dos réus.

Inclusive, para seu deferimento, não se faz necessária a prova de risco de dilapidação patrimonial, uma vez que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, consoante entendimento solidificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1366721-BA, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 701).

Lado outro, deve emergir dos autos fundados indícios da prática de atos de improbidade administrativa, demonstrando-se o
fumus boni iuris
.

In casu
, a ação civil pública foi ajuizada em virtude de irregularidades encontradas no Pregão Presencial nº 17/2013 para contratação de serviços metalúrgicos de torno, solda e embuchamento no Município de Sooretama.

Na decisão vergastada, consignou o juízo primevo que “
o fumus boni iuris consubstancia-se nos autos do processo administrativo do Pregão Presencial nº 17/2013, na manifestação técnica do Tribunal de Contas e no grau de parentesco entre sócio da empresa Solmec Oficinal LTDA e o presidente da Câmara dos Vereadores à época dos fatos
”.

Ademais, por certo que os fatos narrados na exordial da ação matriz foram objeto de prévio Inquérito Civil Público (nº 2014.0008.1695-09), de maneira que, ao menos em cognição sumária, entendo que a documentação trasladada contém indícios suficientes para evidenciar a prática de atos ímprobos.

Desta forma, sendo aplicáveis ao caso as medidas acautelatórias de indisponibilidade de bens, a análise do pedido de levantamento das medidas restritivas pretendido pelos agravantes dependerá unicamente de suas próprias condições subjetivas, tal qual delineado no voto de relatoria.

Registro, neste sentido, que de fato não há provas de que a quantia bloqueada nas contas da empresa SOLMEC esteja prejudicando suas atividades, ou de que o veículo Toyota Corolla XEI placa MSP-1537, da agravante Andrelina de Oliveira Gomes, tenha sido alienado a terceiro. As alegações dos agravantes vieram desacompanhadas de qualquer lastro probatório neste sentido.

Já quanto ao agravante Everaldo Gomes de Oliveira, restou evidenciado que a indisponibilidade do montante de R$ 22.962,98 (vinte e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) atingiu sua conta poupança junto à Caixa Econômica Federal (id. 2031791).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação extensiva à regra do artigo 833, X do CPC para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, tudo a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. Nesse sentido, vejamos:

2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. (REsp 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018)

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X) (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).”

E, tal qual consignado no voto condutor, a movimentação da conta poupança em que efetivado o bloqueio lhe confere a aparência de ser essencialmente voltada para constituir reserva em favor do agravante, mormente porque não foram localizados ativos financeiros em outras contas.

Destarte, sem maiores delongas,
A
COMPANHO
integralmente o voto de relatoria proferido pelo Eminente
Des. Ewerton Schwab
.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003324-79.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLMEC OFICINA LTDA - ME, EVERALDO DE OLIVEIRA GOMES, ANDRELINA DE OLIVEIRA GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: WESLEI LOUREIRO DA CUNHA - ES12705-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se d
e agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares, nos autos da ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público em face dos agravantes, no qual deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos até o valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

Ao que pude extrair das razões recursais, os agravantes sustentam basicamente: a) que não estão preenchidos os requisitos legais para concessão da medida de indisponibilidade, sendo necessário o levantamento da indisponibilidade conforme já determinado por este e. TJES em relação a um dos requeridos, no Agravo de Instrumento nº 5002898-67.2021.8.08.0000; b) que um dos fundamentos adotado pelo juízo originário, qual seja, o Relatório Técnico do Tribunal de Contas pela irregularidade do certame licitatório acabou fragilizado pelo superveniente parecer conclusivo em sentido contrário, pela ausência de irregularidade no procedimento, com extinção do processo naquela Corte de Contas; c) que o valor bloqueado nas contas da empresa SOLMEC tem prejudicado e inviabilizado seus negócios; d) que a quantia indisponibilizada na conta do agravante EVERALDO GOMES DE OLIVEIRA é absolutamente impenhorável por se tratar de quantia depositada em caderneta de poupança; e) que o veículo da agravante ANDRELINA DE OLIVEIRA GOMES já foi vendido a terceiro, sendo necessário o levantamento da indisponibilidade.

Sob ID 1833376 indeferi o pedido de efeito suspensivo, uma vez que, em análise perfunctória, entendi carecer de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem.
Neste momento, em análise exauriente da questão, entendo merecer parcial provimento o recurso. Explico.

Vê-se que na origem o Ministério Público ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de Solmec Oficina Ltda ME, Everaldo de Oliveira Gomes, Andrelina de Oliveira Gomes, Esmael Nunes Loureiro e Eraldo de Oliveira Gomes, em virtude de irregularidades encontradas no Pregão Presencial nº 17/2013 para contratação de serviços metalúrgicos de torno, solda e embuchamento no Município de Sooretama.

Formulou o “parquet” em tutela de urgência pedido de concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens dos requeridos, o que foi deferido pelo juízo originário até o limite de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), tendo sido constritos valores nas contas dos réus Solmec Oficina Ltda ME, Everaldo de Oliveira Gomes, Esmael Nunes Loureiro e Eraldo de Oliveira Gomes.

Em Agravo de Instrumento interposto pelo Requerido Eraldo de Oliveira Gomes, sob nº 5002898-67.2021.8.08.0000, restou provido o recurso para levantamento da indisponibilidade a ele atinente, por haver sido entendido que as provas dos autos indicavam que a única ligação do então agravante ao fato seria o seu grau de parentesco com o sócio da empresa SOLMEC OFICINA.

O levantamento da indisponibilidade naquele agravo de instrumento, além de não vincular a atividade deste relator no presente recurso, se deu pautado em condição subjetiva do recorrente naquela ocasião, que logrou demonstrar que seria apenas irmão do sócio da empresa.

Consoante já externado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a análise do pedido de levantamento da indisponibilidade dos demais requeridos no presente recurso dependerá exclusivamente de suas próprias condições subjetivas no caso, diante de possível envolvimento no ato apontado como ímprobo.

E neste particular entendi não terem logrado os agravantes comprovar o desacerto da decisão recorrida na medida de indisponibilidade de seus bens.

Já consignei anteriormente, quanto à alegação de que o Tribunal de Contas teria concluído pela ausência de irregularidades, que o Acórdão nº 987/2020-1 (ID nº 1359054), que teria arquivado a Representação formulada pelo Ministério Público quanto ao certame em questão, concluiu pelo acolhimento da prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas, embora tenha apontado recomendações ao gestor municipal para evitar medidas capazes de prejudicar a competitividade do certame.

Embora na fundamentação conste subsidiariamente pela inexistência de irregularidades, não passou despercebido a este relator a ressalva de que careceria os autos de elementos para análise do alegado superfaturamento, além da dificuldade de verificação dos serviços executados “in loco”. Reproduzo o trecho:

Encaminhado os autos para análise, concluiu a área técnica (MT 281/2018), pela existência de irregularidade, contudo, o principal ponto que seria o superfaturamento, faltaria elementos no processo para a comprovação da irregularidade:

“Com relação à apuração do suposto superfaturamento na execução dos serviços faltam elementos no processo para a comprovação da irregularidade, além de não ser factível a verificação dos quantitativos dos serviços efetivamente executados “in loco” na presente data, (...)

Ou seja, a decisão da Corte de Contas arquivou a representação por prescrição, mas ressalvou que deixou de analisar a alegação de superfaturamento por carecer aqueles autos de elementos de prova.

Assim, a decisão não afasta em absoluto a existência do ato ímprobo, sendo possível ao Ministério Público na presente ação comprovar as alegações de direcionamento e de frustração ao caráter competitivo da licitação. Ao contrário, havendo elementos de prova que evidenciam, neste momento, a existência de conluio para direcionar o vencedor do certame, não guarda o citado acórdão do Tribunal de Contas robustez suficiente a ensejar o levantamento das restrições.

Voltando-me aos argumentos específicos de cada um dos recorrentes, acerca dos bens atingidos pela medida, observo não ter a empresa SOLMEC demonstrado satisfativamente que a quantia bloqueada em suas contas seria de fato capaz de prejudicar suas atividades, sendo imperiosa a manutenção da restrição considerando ainda a papel central nos fatos narrados pelo Ministério Público na peça inaugural originária.

Quanto ao pedido de levantamento da restrição RENAJUD sob o veículo Toyota Corolla XEI placas MSP-1537, da requerida ANDRELINA DE OLIVEIRA GOMES, entendo, da mesma forma, que a alegação de que o veículo já havia sido vendido a terceiro veio desacompanhada de elemento de prova a seu respeito, não havendo possibilidade de acolhida do pedido.

Por outro lado, quanto ao agravante EVERALDO GOMES DE OLIVEIRA, constato ter sido demonstrado no extrato bancário colacionado no ID 2031791 que a indisponibilidade determinada pelo juízo de fato atingiu-lhe conta poupança junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 22.962,98 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Quanto ao tema, assim tem sido o entendimento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. [...] 2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família. [...] 3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. [...] (AgInt no AREsp n. 1.310.475/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/4/2019.)

Da análise do extrato da referida conta poupança constato ser essencialmente voltada para constituir reservas, inexistindo indícios de sua utilização para movimentação financeira típica de conta corrente, subvertendo seu propósito a justificar a manutenção da constrição.

Portanto, por ser quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e não havendo indícios de abuso de utilização da conta poupança, ao contrário, aparentando tratar-se de única reserva monetária em nome do recorrente, eis que não localizados ativos financeiros em outras contas, tenho por necessário o desbloqueio da referida quantia.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 22.962,98 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) da conta poupança do agravante EVERALDO GOMES DE OLIVEIRA, cabendo ao juízo de origem o cumprimento da medida.

PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. CONSTRIÇÃO NECESSÁRIA.

QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.
Havendo elementos de prova que evidenciam, neste momento, a existência de conluio para direcionar o vencedor do certame, não lograram os agravantes comprovar o desacerto da decisão recorrida na medida de indisponibilidade de bens.
2.
A análise do pedido de levantamento da indisponibilidade de bens dos dependerá exclusivamente das condições subjetivas no caso, diante de possível envolvimento no ato apontado como ímprobo.
3.
A decisão do Tribunal de Contas não afasta em absoluto a existência do ato ímprobo, sendo possível ao Ministério Público na presente ação comprovar sua ocorrência.
4.
Por não ter a empresa SOLMEC demonstrado satisfativamente que a quantia bloqueada em suas contas seria de fato capaz de prejudicar suas atividades, incabível o levantamento da constrição.
5.
Por outro lado, restou demonstrado no extrato bancário colacionado que a indisponibilidade determinada pelo juízo de fato atingiu conta poupança do sócio em valor inferior a 40 salários mínimos, quantia impenhorável conforme entendimento do c. STJ.
6.
Inexistindo indícios de sua utilização para movimentação financeira típica de conta corrente, subvertendo seu propósito a justificar a manutenção da constrição, deve a quantia ser desbloqueada.
7.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o Agravo Interno.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno nos termos do voto do e. relator.